Tribunal: STJ
Processo: 1017497-05.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2225947 - DF(2025/0284179-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF16619
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF64540
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
AÇÃO COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS
VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA
EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
, COM REDAÇAO DADA PELA
ART. 12
LEI 7.713/1988
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI 12.350/2010
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, em razão da aplicação do
disposto na
. Para essas decisões, a alteração das conclusões do
Súmula 7/STJ
Tribunal de origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a
revisão do acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por
esta Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a
respeito da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela
jurisprudência pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o
que afasta a incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRAs referentes
a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de
cálculo previsto no
-A da
, que determina que as verbas
art. 12
Lei 7.713/1988
acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao pedido e à
causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da fundamentação completa
Documento eletrônico VDA56968619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:47
Código de Controle do Documento: 8288ecb3-8f72-4eb7-8b0f-b5da26929bc2

do título executivo, respeitando as determinações do dispositivo. Portanto, o
provimento de um recurso não implica automaticamente a aceitação do pedido nos
exatos termos em que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação
específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta
Corte, no julgamento do
. Nesse julgamento, concluiu-se que o
REsp 2.159.718/DF
título executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A da
art. 12
, o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos
Lei 7.713/1988
acumuladamente a partir do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:47
Código de Controle do Documento: 8288ecb3-8f72-4eb7-8b0f-b5da26929bc2

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2225947 - DF(2025/0284179-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
AÇÃO COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS
VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA
EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
, COM REDAÇAO DADA PELA
ART. 12
LEI 7.713/1988
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI 12.350/2010
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, em razão da aplicação do
disposto na
. Para essas decisões, a alteração das conclusões do
Súmula 7/STJ
Tribunal de origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a
revisão do acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por
esta Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a
respeito da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela
jurisprudência pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o
que afasta a incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRAs referentes
a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de
cálculo previsto no
-A da
, que determina que as verbas
art. 12
Lei 7.713/1988
acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao pedido e à
causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da fundamentação completa
Documento eletrônico VDA56342313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 1a2989ee-f24d-49ce-88d2-80c45fee0411

do título executivo, respeitando as determinações do dispositivo. Portanto, o
provimento de um recurso não implica automaticamente a aceitação do pedido nos
exatos termos em que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação
específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta
Corte, no julgamento do
. Nesse julgamento, concluiu-se que o
REsp 2.159.718/DF
título executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A da
art. 12
, o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos
Lei 7.713/1988
acumuladamente a partir do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL –
ANAJUSTRA FEDERAL contra a decisão que deu provimento ao recurso especial da
FAZENDA NACIONAL, para acolher a impugnação aos cálculos apresentada pelo ente
público e afastar a aplicação do
-A da
, com a redação dada pela
art. 12
Lei 7.713/1988
, de modo que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as
Lei 12.350/2010
verbas recebidas acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas
vigentes na época em que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do regime
de competência.
A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) é indevida a aplicação
retroativa de precedentes
e AgInt no
), por
(REsp 2.159.718/DF
AREsp 1.124.676/RS
implicar violação à coisa julgada e à segurança jurídica; (ii) a alteração superveniente
da jurisprudência não autoriza a revisão de título judicial, nos termos do
§ 4o,
art. 927,
do CPC; (iii) o
-A da
constitui mera confirmação da forma de
art. 12
Lei 7.713/1988
cálculo já indicada pela jurisprudência do STJ em casos de rendimentos recebidos
acumuladamente
); (iv) é impossível interpretar o título judicial
(REsp 424.225/SC
exequendo de modo diverso daquele que foi efetivamente executado, seja em razão do
óbice da
, seja pela afronta à coisa julgada; e, por fim, (v) aponta a
Súmula 7/STJ
existência de decisões divergentes em casos idênticos.
Documento eletrônico VDA56342313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 1a2989ee-f24d-49ce-88d2-80c45fee0411

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos do
impugnado torna inalterado o entendimento nele firmado.
decisum
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que não merece prosperar a tese
recursal segundo a qual seria indevida a aplicação retroativa de precedentes, uma vez
que a aplicação da jurisprudência a casos ainda não julgados constitui a regra geral no
direito brasileiro.
Além disso, não se aplica ao caso o
§ 4o, do CPC, pois não houve
art. 927,
alteração de entendimento dominante, mas apenas a aplicação da jurisprudência já
consolidada ao caso concreto. Ademais, o precedente invocado na decisão agravada
encontra-se devidamente fundamentado.
Conforme consta na decisão agravada, a questão referente ao alcance do
título executivo judicial proveniente da Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400 foi
analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do
REsp
Nesse julgamento, concluiu-se que o título executivo em análise
2.159.718/DF.
determinou a aplicação do regime de competência, conforme estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, sem fazer menção ao
-A da
, o qual se
art. 12
Lei 7.713/1988
aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano de 2010.
O acórdão proferido no supracitado
foi resumido na
REsp 2.159.718/DF
seguinte ementa (fls. 265-266):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-
96.2011. 4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES
PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA
EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE
Documento eletrônico VDA56342313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 1a2989ee-f24d-49ce-88d2-80c45fee0411

COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
,
ART. 12
LEI 7.713/1988
COM REDAÇAO DADA PELA
. RECURSO ESPECIAL
LEI 12.350/2010
PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial proveniente da
Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400. Nesse processo, a
ANAJUSTRA postulou a repetição do indébito referente aos valores
pagos a mais a título de imposto de renda sobre as verbas recebidas
acumuladamente no Processo n. 2008.34.00.000201-4.
2. Os processos relacionados ao cumprimento da sentença proferida na
Ação Coletiva n. 0022862-96.2011.4.01.3400 estão sendo distribuídos a
este relator por prevenção do
.
AREsp 1.752.039/DF
3. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos,
que não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com
fundamento na
. Para essas decisões, a alteração das
Súmula 7/STJ
conclusões do Tribunal de origem sobre o que ficou estabelecido no
título executivo judicial exigiria a revisão do acervo fático-probatório dos
autos. Contudo, há entendimento proferido por esta Segunda Turma de
que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da
adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela
jurisprudência pátria, não demanda a revisão do acervo fático-
probatório dos autos, o que afasta a incidência do referido óbice
processual quanto à análise da coisa julgada. Precedente.
4. Na espécie, a Fazenda Nacional insiste que o título judicial executado
não prevê a aplicação do
-A da
e, se previsto,
art. 12
Lei 7.713/1988
seus efeitos estariam adstritos aos valores percebidos a partir do ano
de 2010, conforme estipulado no próprio dispositivo legal.
5. A Corte regional rejeitou as alegações da Fazenda Nacional por
entender que a parte dispositiva do título judicial deve ser interpretada à
luz do pedido e da causa de pedir formulada na petição inicial. Assim,
concluiu pela aplicação da
, pois houve um pedido
Lei 12.350/2010
expresso para que o cálculo do imposto de renda fosse realizado com
base nas tabelas e alíquotas referentes aos períodos específicos dos
rendimentos, separadamente dos demais rendimentos recebidos no
mês.
6. Na forma da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do
título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e
alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.432.268/MG
julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
29/3/2019)
7. O título executivo em questão é claro quanto à determinação de
aplicação do regime de competência definido pela jurisprudência. A
fundamentação baseou-se em precedente desta Corte - o
, de relatoria do Ministro Teori Zavascki - datado de
REsp 424.225/SC
antes da vigência da
. Esse julgamento interpretou o
Lei 12.350/2010
Documento eletrônico VDA56342313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 1a2989ee-f24d-49ce-88d2-80c45fee0411

da
(na redação original)
o
do Decreto
art. 12
Lei 7.713/1988
c/c
art. 521
concluindo que, no caso de rendimentos pagos
85.450/1980,
acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a incidência do
imposto de renda ocorre no mês do recebimento. No entanto, o cálculo
deve levar em consideração os meses a que se referem os rendimentos.
8. A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
nem à necessidade de desconsiderar os demais
Lei 7.713/1988
rendimentos recebidos no mês. Vale lembrar que a aplicação desse
dispositivo legal restringe-se aos fatos geradores ocorridos após o ano
de 2010.
9. No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são
oriundos do Processo Judicial n. 2004.34.00.048565-0, cujos
pagamentos foram efetuados no âmbito do Cumprimento de Sentença
n. 2008.34.00.000201-4, antes de 2010. Assim, é inviável a aplicação
do 12-A da
, que introduziu o regime de tributação em
Lei 7.713/1988
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
10. Logo, a interpretação mais adequada do título executivo, que se
limita a determinar a aplicação do regime de competência, é a de que o
cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser realizado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos,
considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
11. Recurso especial provido para acolher a impugnação aos cálculos
apresentada pela Fazenda Nacional e afastar a aplicação do
-A
art. 12
da
, com a redação dada pela
, de modo
Lei 7.713/1988
Lei 12.350/2010
que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas
acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes
na época em que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do
regime de competência
, relator Ministro Afrânio
(REsp 2.159.718/DF
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
18/11/2024)

Como se observa, as alegações apresentadas neste recurso foram
devidamente analisadas e rejeitadas no paradigma transcrito acima, inclusive no que
tange à existência de julgados, proferidos em casos análogos, não conhecendo do
recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com base na
.
Súmula 7/STJ
No entanto, no entendimento deste relator, acompanhado pelos demais
integrantes da Turma:

Documento eletrônico VDA56342313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 1a2989ee-f24d-49ce-88d2-80c45fee0411

[...] a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da
adequada aplicação do regime de competência, [...] não demanda a
revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência
do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
(REsp 2.159.718/DF
julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
18/11/2024)

Além disso, quanto ao alcance do título executivo, prevaleceu a orientação
de que o dispositivo deve ser interpretado à luz da fundamentação, e de que,
consideradas as informações constantes do acórdão, bem como das próprias
contrarrazões apresentadas, concluiu-se que o título executivo não determinou a
aplicação do
-A da
, mas sim do regime de competência
art. 12
Lei 7.713/1988
delineado pela jurisprudência.
Isso significa que a tributação deve ser calculada com base nas tabelas e
alíquotas vigentes na época em que os valores deveriam ter sido pagos, considerando
a renda auferida mensalmente. Essa forma de cálculo não se confunde com o regime
previsto no
-A da
, que estabelece que as verbas acumuladas
art. 12
Lei 7.713/1988
devem ser separadas dos demais rendimentos recebidos no mês.
Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no
supracitado
:
REsp 2.159.718/DF

2 - Da tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)
sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) por
força de decisão judicial
Primeiramente, importante tecer breves comentários acerca da
evolução jurisprudencial e legislativa da incidência do IRPF sobre os
RRA.
A redação original do
da
estabelecia a aplicação
art. 12
Lei 7.713/1988
do regime de caixa, no qual o imposto de renda deveria incidir, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos auferidos,
excluindo apenas as despesas processuais.
Não raras vezes, os rendimentos recebidos de forma acumulada eram
tributados com uma alíquota superior àquela que seria aplicada se os
valores fossem recebidos tempestivamente. Nessas circunstâncias, o
beneficiário dos rendimentos enfrentava uma dupla penalização: pelo
atraso no pagamento da verba e pela tributação mais onerosa.
Documento eletrônico VDA56342313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 1a2989ee-f24d-49ce-88d2-80c45fee0411

Atenta a essa questão, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento
do Tema 351, determinou que, nesses casos, a tributação do Imposto
de Renda deveria ser calculada com base nas tabelas e alíquotas
vigentes na época em que os valores deveriam ter sido pagos,
adotando o regime de competência.
A respeito:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no
montante global pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do
-C do CPC e do
o da Resolução STJ
art. 543
art. 8
8/2008
, relator Ministro Herman Benjamin,
(REsp n. 1.118.429/SP
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
24/3/2010,
14/5/2010)

Em seguida, a Medida Provisória
- convertida na
497/2010
- introduziu o
-A à
,
Lei 12.350/2010
art. 12
Lei 7.713/1988
estabelecendo um novo regime de tributação para os RRAs a partir do
ano de 2010:

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada
ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído
.
pela Lei no 12.350, de 2010)
[...].
§ 7 Os rendimentos de que trata o
, recebidos entre 1o de
caput
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante
da conversão da
,
Medida Provisória n 497, de 27 de julho de 2010
poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Documento eletrônico VDA56342313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 1a2989ee-f24d-49ce-88d2-80c45fee0411

Após essa alteração legislativa, o Supremo Tribunal Federal, alinhado
ao entendimento que já estava sendo aplicado por esta Corte, declarou
a inconstitucionalidade da redação original do
da
,
art. 12
Lei 7.713/2010
firmando a seguinte tese de repercussão geral: "O Imposto de Renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez" (Tema 368).
O julgado recebeu a seguinte ementa:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE
VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há
de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23-10-2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233
DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014).

No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs
referentes a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o
regime de competência, conforme estabelecido pela jurisprudência
consolidada. Isso significa que a tributação deve ser calculada com
base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os valores
deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês
pelo segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-
se o regime de cálculo previsto no
-A da
, que
art. 12
Lei 7.713/1988
determina que as verbas acumuladas sejam separadas dos demais
rendimentos recebidos no mesmo mês.
A propósito:

TRIBUTÁRIO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
VERBAS
RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. FORMA DE CÁLCULO
INSTITUÍDA
PELO
-A
DA
,

ART.
12

LEI
7.713/1988
INTRODUZIDO
PELA
MP

CONVERTIDA
NA
497/2010
.
INAPLICABILIDADE
A
VALORES
LEI
12.350/2010
ANTERIORES A 2010.
.
SÚMULA 83/STJ
1. A sistemática de cálculo do imposto de renda sobre
valores acumulados instituída pelo
-A da
art. 12
Lei 7.713/1988
, introduzido pela MP
convertida na
,
497/2010,
Lei 12.350/2010
limita-se aos rendimentos auferidos cumulativamente após
2010, consoante determina o § 7o do referido artigo.
Documento eletrônico VDA56342313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 1a2989ee-f24d-49ce-88d2-80c45fee0411

2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide,
, o princípio estabelecido
in casu
na
.
Súmula 83/STJ
3. Recurso Especial não provido
, relator
(REsp n. 1.693.678/RS
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
10/10/2017,
23/10/2017

Após essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.
[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do
título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e

alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.432.268/MG
julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
29/3/2019)
A esse respeito:

Segundo a jurisprudência desta Corte, para interpretar uma
sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo
deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e
o alcance. Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da
sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à
fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o
pedido formulado no processo
, relatora
(REsp n. 2.059.857/BA
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe de
.
11/5/2023)

Diante das informações contidas no acórdão recorrido e nas próprias
contrarrazões (fls. 455-456), confirmadas por meio do sistema
eletrônico de consulta processual, constato a veracidade das
informações apresentadas pela Fazenda Nacional quanto à
determinação de aplicação do regime de competência, conforme se
verifica às fls. 69-98:

I - RELATÓRIO
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO TRABALHO - ANAJUSTRA ajuizou a presente Ação Ordinária
em desfavor da UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL),
objetivando a declaração do "direito dos substituídos à aplicação
do regime de competência no recolhimento do imposto de renda
Documento eletrônico VDA56342313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 1a2989ee-f24d-49ce-88d2-80c45fee0411

sobre valores recebidos acumuladamente mediante precatório ou
RPV's,
oriundos
do
processo
de
conhecimento
n°
2004.34.00.048565-0, em trâmite na r. 7° Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal ou decisão administrativa emanada
do TST ou dos TRT's, que determinaram o pagamento dos
pelo exercício de função comissionada entre
quinto/décimos/VPNI
a L.
e a MP nO2.225-
calculando o imposto
9.624/98
45/2001,
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referirem tais rendimentos,
em separado dos demais

, bem como a condenação da
rendimentos recebidos no mês"
Ré à restituição "do valor do imposto de renda que foi
a maior, sobre rendimentos acumulados recebidos
retido/recolhido
judicial ou administrativamente, referente ao pagamento da
parcela de
incorporados e pagos por força
quintos/décimos/VPNI,
de decisão judicial
administrativa, em função da aplicação
e/ou
indevida do regime de caixa, observando o prazo prescricional
cabível à espécie, tudo acrescido dos consectários legais ".
[...]
Mérito
O processo encontra-se suficientemente instruído, enquadrando-
se a hipótese na fase do julgamento antecipado da lide, prevista
no
do Código de Processo Civil.
art. 330, inciso I,
A pretensão deduzida na inicial merece prosperar.
Para o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de
decisão judicial, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, e não o valor total recebido acumuladamente.
De acordo com o artigo 12, da Lei .
o Imposto de
7.713/88,
Renda é devido na competência em que ocorre o acréscimo
patrimonial, ou seja, quando o respectivo valor se tornar
disponível para o contribuinte:
"Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre
o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas
com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização."
Já o Decreto
que aprovou o regulamento para a
85.450/80,
cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, considerou, em
seu
que "os rendimentos pagos cumulativamente
art. 521,
serão considerados nos meses a que se referirem".
Consoante a jurisprudência do STJ, "a aparente antinomia
dos dois dispositivos se resolve pela seguinte exegese: o
Documento eletrônico VDA56342313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 1a2989ee-f24d-49ce-88d2-80c45fee0411

primeiro disciplina o momento da incidência; e o segundo, o
modo de calcular o imposto. Assim, no caso de rendimentos
pagos acumuladamente em cumprimento de decisão Judicial,
a incidência do imposto ocorre no mês de recebimento (art.
12 da
), mas o cálculo do imposto deverá
Lei 7.713/88
considerar os meses a que se referirem os rendimentos (art.
521 do RIR)."
, ReI. Ministro TEORI ALBINO
(REsp 424225/SC
ZAVASCKI, PRÍMEIRA TURMA, julgado em
Dl
04/12/2003,
p. 323)
19/12/2003,
As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas aos
substituídos da Autora, sendo que a correção monetária deverá
incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula no 162 do STJ, com a utilização dos
índices instituídos por lei. No caso, levando-se em conta o período
da restituição do indébito, deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a
partir de 1o/
excluindo-se qualquer índice de correção
01/96,
monetária ou juros de mora (art. 39, § 4o, da
).
Lei no 9.250/95
III - DISPOSITIVO
, com supedâneo nas razões e fatos suso colacionados,
Ex positis
resolvo o mérito, com base no
do Código de
art. 269, inciso I,
Processo Civil e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados
pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO TRABALHO - ANAJUSTRA para declarar que o cálculo do
Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos aos
, por força do processo judicial no
substituídos da Autora
2004.34.00.048565-0 (7" Vara
) e do processo
Federal/SJDF
administrativo - Requerimento no
(TST),
2.3456/2002
deve
, e,
obedecer ao critério mês a mês (regime de competência)
ainda, para CONDENAR a Ré a restituir os valores indevidamente
recolhidos a tais títulos, acrescidos de correção monetária, nos
termos da fundamentação e observada a prescrição.
Fica a União (Fazenda Nacional) condenada a suportar
honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no
aporte de R$1000,00 (mil reais), nos termos do
§ 4°, do
art. 20,
CPC. Custas ex lege.
P.R.I.
Sentença sujeita ao reexame necessário.

Como se observa, o título judicial não determinou a aplicação do
-
art. 12
A da
, e sim do regime de competência estabelecido pela
Lei 7.713/1988
jurisprudência.
Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao
pedido e à causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz
da fundamentação completa do título executivo, respeitando as
Documento eletrônico VDA56342313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 1a2989ee-f24d-49ce-88d2-80c45fee0411

determinações do dispositivo. Portanto, o provimento de um recurso
não implica automaticamente a aceitação do pedido nos exatos termos
em que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação
específica na parte dispositiva da decisão.
O título executivo em questão é claro quanto à aplicação do regime de
competência definido pela jurisprudência. A fundamentação baseou-se
em precedente desta Corte - o
, de relatoria do
REsp 424.255/SC
Ministro Teori Zavascki - datado de antes da vigência da
. Esse julgamento interpretou o
da
Lei 12.350/2010
art. 12
(na redação original)
o
do Decreto
Lei 7.713/1988
c/c
art. 521
concluindo que, no caso de rendimentos pagos
85.450/1980,
acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a incidência do
imposto de renda ocorre no mês do recebimento. No entanto, o cálculo
deve levar em consideração os meses a que se referem os rendimentos.
A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
Lei 7.713/1988
, nem à necessidade de desconsiderar os demais rendimentos
recebidos no mês. Vale lembrar que a aplicação desse dispositivo legal
restringe-se aos fatos geradores ocorridos após 2010.
No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são
oriundos do Processo Judicial 2004.34.00.048565-0, cujos pagamentos
foram efetuados no âmbito do Cumprimento de Sentença
2008.34.00.000201-4, antes de 2010 (informação colhida do site do
TRF1). Assim, é inviável a aplicação do 12-A da
, que
Lei 7.713/1988
introduziu o regime de tributação em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
Nesse contexto, a interpretação mais adequada do título executivo, que
determina a aplicação do regime de competência, é a de que o cálculo
do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser realizado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos,
considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
(REsp 2.159.718/DF
julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
18/11/2024)

Ademais, a restrição da aplicação da forma de cálculo prevista no
-A
art. 12
da
aos valores recebidos após o ano de 2010 decorre da própria
Lei 7.713/1988
determinação legal, que, ao instituir a nova sistemática de cálculo, expressamente
conferiu-lhe eficácia retroativa limitada, de modo a abranger os rendimento percebidos
a partir desse período.
Documento eletrônico VDA56342313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 1a2989ee-f24d-49ce-88d2-80c45fee0411

Sendo assim, as razões da parte agravante não merecem acolhimento,
devendo ser mantido o inteiro teor da decisão monocrática proferida.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56342313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 1a2989ee-f24d-49ce-88d2-80c45fee0411

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.225.947 / DF
Número Registro: 2025/0284179-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000228629620114013400 10174970520244010000 10827750620224013400 228629620114013400
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF16619
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF64540
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF16619
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF64540
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56936004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:18
Código de Controle do Documento: a481a7cf-3c6e-4955-961b-8efe3d33395c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:18
Código de Controle do Documento: a481a7cf-3c6e-4955-961b-8efe3d33395c